Tribunal: TJBA
Processo: 0505635-11.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0505635-11.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOICIANE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INTELIGÊNCIA DO ART.
413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXISTÊNCIA DE LAUDOS TÉCNICOS, ALÉM DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DÃO RAZOABILIDADE À TESE ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
“
IN DUBIO PRO SOCIETATE
”.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
JOICIANE NASCIMENTO DOS SANTOS
, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Camaçari, Dra.
Márcia Simões Costa
,
que a pronunciou pela prática do delito insculpido
no Art.
121, § 2º, II, III e IV, Código Penal Brasileiro, c/c o art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, e art. 121, § 2º, inciso III, c/c o art. 14, II, também do Código Penal,

2. Narram os autos, em apertada síntese, que
no
dia
14 de janeiro de 2016, por volta das 10 horas e 30 minutos, no interior da feira livre Camaçari – BA, neste município, JOICIANE NASCIMENTO despejou sobre o corpo da vítima Edilene uma mistura de substâncias ácidas, causando-lhe queimaduras químicas de 2º e 3º, graus, que foi causa posterior do óbito.

3. Exsurge, ainda, que a acusada teria tolhido a vítima de inopino, dificultando ou mesmo impossibilitando que se defendesse do ataque.

4. Remanesce, também, que A vítima trabalhava num restaurante situado na feira livre, nesta cidade de Camaçari, momento em que JOICIANE NASCIMENTO DOS SANTOS aproximou-se da mesma, que estava de costas servindo a um cliente, jogou sobre o corpo dela um conteúdo líquido, altamente corrosivo, agiu, ainda, com dolo eventual, tendo em vista que assumiu o risco de lesionar terceiros.

5. Decorre do exame dos fólios que o motivo do crime
teria sido ciúmes, uma vez que a vítima estava se relacionando coma ex-companheira de JOICIANE e, esta, constantemente a importunava através de ligações telefônicas.

6. O convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorre, como bem destacado na decisão objurgada, materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada nos autos, mediante
Laudo de lesões corporais da vítima sobrevivente Elivan Sena Portela (fls. 36/37 ID nº 38268763), Laudo de Exame de Necrópsia da vítima Edilene da Silva de Souza no Evento ID nº 38268764, Inquérito Policial nº 027/2016, pela prova oral produzida em sede policial e em juízo.
No que concerne à autoria, consigna a Douta
a quo
que os indícios desta lastreiam-se nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

7. De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal,
“
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

8. Acerca do assunto, a jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.” ( AgRg no AREsp 1532788/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).

9. Dito isto, forçoso reconhecer que o acervo indiciário permite a submissão do ora Irresignado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente em razão do caso concreto enquadrar-se no conhecido postulado
in dubio pro societate
, consoante imperativo constitucional e legal, inserto nos
Arts. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da CRFB/1988 e 74, § 1º, do Código de Processo Penal.

10. Em relação ao requerimento de exclusão das qualificadoras descritas no art. 121, § 2º, II e IV, CP, tem-se que
devem ser mantidas, eis que presente adequação típica entre as condutas imputadas à acusada e os respectivos comandos legais, bem como presentes indícios mínimos da incidência das qualificadoras.

11. Ademais, a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente pode ocorrer em situações excepcionais, quando totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que resta impossível diante da presença de indícios de que o crime foi motivado por ciúmes (motivo torpe) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa). Nessa senda, insta repisar que esta Turma Criminal igualmente se posiciona no sentido de ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, 03/09/2021)

Parecer ministerial subscrito pela Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0505635-11.2016.8.05.0039
, tendo como
Recorrente Joiciane Nascimento dos Santos
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER d
o Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data consoante certidão de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04